Tribunal: TJBA
Processo: 0504414-92.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504414-92.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO VINICIUS SILVA MORAES GOMES e outros

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ, THAMILIS COSTA BRAITT, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, DANILO TORRES DE QUEIROZ, THAMILIS COSTA BRAITT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória c/c Indenização ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, reconhecendo a inexistência de débito decorrente de nota de crédito rural com assinatura falsificada, condenando o banco ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A instituição financeira pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e excesso do valor indenizatório, enquanto o autor recorre para fixação dos juros moratórios desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) definir se é cabível a responsabilização civil do banco pela inscrição indevida decorrente de fraude em contrato não celebrado; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base na prova pericial conclusiva e nos documentos constantes nos autos, entende que a instrução é suficiente para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A falsidade das assinaturas foi inequivocamente demonstrada por laudo grafotécnico, afastando a existência de relação contratual válida e tornando indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

5. Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro quando a fraude se insere no risco da atividade, conforme Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso, devendo ser reduzido para R$ 15.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sendo responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, que no caso corresponde à data da inscrição indevida do nome do autor no CADIN.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0504414-92.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelantes/apelados LEONARDO VINICIUS SILVA MORAES GOMES e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)